Tribunal: TJES
Processo: 5004505-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fiscalização; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004505-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENICK CORTES DAS NEVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, visando a reforma de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da incompetência territorial.

2. Em suas razões recursais, o autor sustenta que as regras de competência territorial nos Juizados Especiais da Fazenda Pública permitem o ajuizamento de ação contra o requerido no foro da residência do autor.

3. Todavia, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico. No caso dos autos, foi observado pelo juízo de origem que a ação foi ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo dos Goytacazes e, posteriormente, remetido para a comarca de Cariacica. Todavia, o ente público requerido não possui sede ou foro neste naquele município, estando localizado em outra jurisdição.

4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é disciplinada pela Lei nº 12.153/2009, contudo a previsão quanto à competência territorial se encontra na Lei n° 9.099/95, nos termos do art. 4º. No caso, o ente demandado é o DETRAN/RJ, órgão vinculado ao Estado do Rio de Janeiro, onde está sua sede. Assim, é incompetente o juízo de origem para processar e julgar a demanda.

5. A sentença guerreada acertou ao fundamentar quanto à impossibilidade de análise de mérito ante a incompetência territorial, eis que cabe ao ente estatal na qual foi cometida a infração a análise de sua validade. Não é possível que outro ente estatal determine a anulação de auto de infração e multa que tiveram origem em estado diverso, visto que o órgão no qual ocorreu a autuação não se sujeita à jurisdição de poder judiciário de ente federativo diverso daquele ao qual pertença. Vejamos que o fundamento acima descrito se assemelha a julgados de casos semelhantes: “
os órgãos executivos de trânsito de outros entes federados não estão sujeitos à jurisdição da Justiça do Estado de Minas Gerais, razão pela qual a Justiça Estadual de Minas Gerais não possui competência para arbitrar medidas em face do DETRAN do estado do São Paulo, sob pena de violação à regra de jurisdição e do próprio pacto federativo
” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL 1.0000.21.276057-3/001, RELATOR(A): DES.(A) DOMINGOS COELHO , 12ª CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 30/01/2023, PUBLICAÇÃO DA SÚMULA EM 31/01/2023).

6. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

7. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença, nos termos acima expostos.

8. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto, resta suspensa a exigibilidade recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)